Tribunal: STF
Processo: AI 789963
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUÍZO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ARTIGO 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, deve ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade . Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9.3.2011; RE nº 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5.4.2011).



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, atendendo integralmente a pretensão recursal do ora agravante, o que acarreta a prejudicialidade do recurso extraordinário. Precedentes: RE nº 527.546-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 19.12.2008; RE nº 593.845-AgR, Rel. Min. Eros Grau. 2ª Turma, Dje de 27.3.2009.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.